Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE EXTIÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE CONJUNTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, “CAPUT”, LEI 11.101/05. CRÉDITO CONCURSAL. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. TEMA N. 1.051 STJ. FATO GERADOR. CONSUMO EFETIVO.
1. A preliminar de inadequação da via eleita que se confunda com o próprio mérito deve ser analisada de forma conjunta.
2. O art. 49, “caput”, da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, preconiza que estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
3. No Tema n. 1.051 do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos, estabeleceu-se a tese que a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é a data que ocorreu o fato gerador. Na hipótese, tratando-se de cobrança de consumo de energia elétrica, a data a ser considerada é a do efetivo consumo pela unidade consumidora.
4. Se verificado nos autos que o consumo efetivo da energia elétrica engloba período anterior e posterior à data do pedido de recuperação judicial, legítima a cobrança do período posterior fora do juízo universal, uma vez que o crédito possui natureza extraconcursal.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.